Tribunal: TJSP
Processo: 3002959-63.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS MULTAS APLICADAS PELO PROCON MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA - PERDA DO OBJETO – SENTENÇA PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU.
Ação proposta visando à declaração de nulidade de autos de infração lavrados pelo PROCON.
Decisão agravada que, considerando a garantia representada pela carta de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS MULTAS APLICADAS PELO PROCON MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA - PERDA DO OBJETO – SENTENÇA PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU.
Ação proposta visando à declaração de nulidade de autos de infração lavrados pelo PROCON.
Decisão agravada que, considerando a garantia representada pela carta de fiança bancária, deferiu a liminar para suspender os créditos fiscais discutidos, bem como sustar os respectivos protestos.
Sentenciada a ação, ficam prejudicados, por perda do objeto, os embargos de declaração interpostos com o propósito de modificação do acórdão que deu provimento ao recurso porque a garantia apresentada, para a suspensão da exigibilidade do débito fiscal, se mostrou insuficiente – Precedentes do STJ.
Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
3002959-63.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ESTADO DE SÃO PAULO e FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR
-
PROCON,
é
embargada
MIRANDEZ
RESTAURANTE,
LANCHONETE, PIZZARIA E CONVENIENCIAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicados os
embargos. V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3002959-63.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
3002959-63.2018.8.26.0000/50000
3002959-63.2018.8.26.0000/50001
EMBARGANTES/EMBARGADOS:
FUNDAÇÃO
DE
PROTEÇÃO
E
DEFESA
DO
CONSUMIDOR - PROCON
MIRANDEZ
RESTAURANTE,
LANCHONETE,
PIZZARIA E CONVENIENCIAS LTDA
Juiz prolator da decisão:
Olavo Zampol Júnior
VOTO 32459
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE
DÉBITO FISCAL SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS
MULTAS
APLICADAS
PELO
PROCON
MEDIANTE
APRESENTAÇÃO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA -
PERDA DO OBJETO
SENTENÇA PROFERIDA EM
PRIMEIRO GRAU.
Ação proposta visando à declaração de nulidade de autos de
infração lavrados pelo PROCON.
Decisão agravada que, considerando a garantia representada pela
carta de fiança bancária, deferiu a liminar para suspender os
créditos fiscais discutidos, bem como sustar os respectivos
protestos.
Sentenciada a ação, ficam prejudicados, por perda do objeto, os
embargos de declaração interpostos com o propósito de
modificação do acórdão que deu provimento ao recurso porque a
garantia apresentada, para a suspensão da exigibilidade do débito
fiscal, se mostrou insuficiente Precedentes do STJ.
Recurso prejudicado.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração interpostos pelo PROCON, apontando
omissão no julgado à medida que não indicou qual garantia seria apta para suspender
a exigibilidade dos créditos em questão, uma vez que a agravante sustentou que
somente o depósito em dinheiro seria apto à suspensão da exigibilidade dos créditos.
Requer, portanto, o acolhimento dos embargos (autos no
3002959-63.2018.8.26.0000/50000).
Por sua vez, a agravada opôs os embargos de declaração no
3002959-63.2018.8.26.0000/50001, alegando omissão quanto: a) da inaplicabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3002959-63.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
3
do CTN aos créditos não tributários e da suficiência da carta de fiança para suspender
sua exigibilidade e sustar os protestos das CDAs; b) da necessidade de acréscimo de
30% do valor do débito à garantia quando ela não é oferecida em substituição à
penhora anterior, uma vez que a garantia é originária e não em substituição.
Intimadas, ambas as partes embargadas responderam aos respectivos
embargos.
Relatado o necessário, voto.
O recurso de agravo de instrumento fora interposto pelo PROCON contra a
decisão copiada de fl. 4181, que, em ação anulatória de débito fiscal, considerando a
garantia representada pela carta de fiança bancária, DEFERIU a tutela de urgência
para suspender a exigibilidade dos créditos tributários relacionados aos Autos de
Infração nos 1501, 3784, 4167, 4853, 3808, 26096 e 26865; bem como sustar os
efeitos dos protestos das CDAs nos 1.215.083.985, 1.215.083.808, 1.215.286.087.
1.215.088.780, 1.215.088.214, 1.215.086.593, 1.215.296.241, e 1.215.090.064.
Sustentou a parte recorrente ser insuficiente a garantia oferecida, que se
mostra inidônea. Sustentou, ainda, ausência de periculum in mora e exigência de
depósito integral em dinheiro para a suspensão da exigibilidade do crédito (CTN, artigo
151, II).
Foi dado provimento ao agravo, fundamentando-se o acórdão na insuficiência
da garantia apresentada, uma vez que por força de exigência legal expressa, o seguro
a ser contratado como garantia do pagamento de débito deve compreender o valor
deste, acrescido de 30% (art. 848, parágrafo único, do CPC/2015).
Em consulta aos autos eletrônicos da ação anulatória no 1033532-
90.2017.8.26.0053, verifica-se que foi proferida sentença JULGANDO IMPROCEDENTE
a ação (fls. 4553/4560 dos autos originários).
Logo, o pleito recursal se encontra prejudicado, eis que o objeto do agravo, qual
seja, concessão da liminar, foi esvaziado.
Sobre a perda do objeto, ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade
Nery:
“Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse
recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3002959-63.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
4
cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja julgá-
lo prejudicado”. (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Processual Civil Extravagante em Vigor; 10a edição; Revista dos
Tribunais, 2007, pág. 960/961).
Nesse sentido, é pacífico o entendimento do STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE
INDEFERIU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA.
PERDA DE OBJETO.
1. Uma vez prolatada sentença, perde o objeto o recurso especial
interposto de acórdão que examinou agravo de instrumento de decisão
que indeferiu liminar em mandado de segurança.
2. Embargos de declaração acolhidos.”
(EDcl no REsp 931.385/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 11/03/2009).
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO EM
RAZÃO DO DEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE
OBJETO.
1. Há entendimento pacífico desta Corte no sentido de que fica
prejudicada a análise de recurso especial oferecido em razão do
deferimento de liminar quando sobrevém sentença de mérito.
2. No caso, foi constatado, mediante consulta realizada no site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que já foi proferida
sentença de mérito denegando a segurança pleiteada e cassando a
liminar anteriormente deferida nos autos do mandado de segurança
(Processo 2007.01.1.124379-9).
3. Agravo regimental desprovido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3002959-63.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
5
(AgRg no Ag 1056004/DF, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 17/12/2008).
Dessa forma, ocorreu a perda do objeto do presente agravo de instrumento,
restando prejudicado o exame do mérito dos embargos de declaração, os quais
objetivam a atribuição de efeitos infringentes ao acórdão que manteve o indeferimento
da liminar.
Diante do exposto, julgo prejudicados os embargos de declaração pela
perda superveniente do objeto do agravo de instrumento.
Leonel Costa
Relator